Tribunal: STF
Processo: ARE 1519127
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. 



    1. CASO EM QUE NÃO SE DEMONSTROU QUALQUER MOTIVO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA. CONTRADIÇÕES NA NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS PELOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO. RÉU QUE ESTAVA NA VIA PÚBLICA, À LUZ DO DIA (11H15 DA MANHÃ), E SUPOSTAMENTE CORREU OU TENTOU FUGIR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A BUSCA PESSOAL E QUE NÃO SE PRESTAM A CARACTERIZAR, POR SI SÓS, PERCEPÇÃO EX ANTE DA PRÁTICA DE CRIME. 



    2. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. 



    3. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. 



    APELO DA DEFESA PROVIDO. - (e-doc. 150, p. 9)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal (e-doc. 173).



É o relatório.



Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento. 



    4. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)



    6. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    9. Já pelo que se extrai do demarcado pelo acórdão recorrido, os elementos fático-probatórios acerca das fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar não ficaram bem esclarecidos. Destaco, pois, o excerto:



    (...) Como se observa, os policiais ouvidos em juízo afirmaram que, durante patrulhamento de rotina, por terem informação de que "estavam guardando a droga que era distribuída na vila em uma casa que ficava no final do beco" (policial Leonardo), "haviam guardado droga em algum local naquela região" (policial Marlon) e, ainda, sem qualquer prévia informação (policial Adriano, que disse que "estavam em patrulhamento quando avistaram o indivíduo no beco, sendo que quando foram abordá-lo, ele saiu correndo e entrou em uma residência"). 



    É dizer, primeiramente, que não há certeza sobre a prévia informação de que em casa específica estariam (não se sabe quem, nem mesmo características físicas ou vestes da suposta pessoa foram informadas no processo) a guardar drogas. 



    Verifico, ademais, que no endereço informado na denúncia inexiste "beco", conforme as imagens extraídas do aplicativo público Google Maps: 



    (...)



    Depois, prosseguiram os policiais narrando que visualizaram o réu e, aqui, novamente há contradições sobre o desenrolar dos acontecimentos. 



    O policial Leonardo disse que o réu estava saindo do beco e correu ao ver os policiais; Marlon disse que o réu estava em atitude suspeita, razão da abordagem; enquanto Adriano apenas disse que resolveram abordar um indivíduo que estaria no beco, não descrevendo ter ele tentado fugir ou feito qualquer outro movimento que motivasse a abordagem. 



    A seu turno, o acusado disse que estava transitando em via pública, que estava naquela região porque teria ido comprar drogas, que não correu, tendo sido imediatamente revistado pela polícia, e que não entrou em residência alguma, tendo sido levado à casa (desconhecida dele) pelos agentes de segurança pública.



     De mencionar que o registro de ocorrência informou que na revista pessoal ao réu, localizaram-se "um Revólver Taurus, calibre .38, numeração 1650492, municiado com cinco munições intactas. Que foi localizado em seu bolso a quantia de R$ 83,00, duas pedras de substância com características semelhantes a crack, com aproximadamente 50 gramas cada, duas porções: em invólucros transparentes de substância com características semelhantes a maconha, pesando aproximadamente 1 grama, mais uma pedra de crack, pesando menos de 1 grama e, um aparelho de telefone celular marca Samsung/J7", enquanto no interior da residência foram apreendidos "mais doze pedras de substância com características semelhantes a crack, com aproximadamente 50 gramas cada, três porções de substância com caracterísitcas semelhantes a maconha, pesando, aproximadamente, 84 gramas, 91 gramas e 227 gramas. Que, em cima da mesa, foram localizadas duas balanças digitais de precisão, diversas embalagens plásticas e mais cinco aparelhos de telefone celular (Nokia, LG, 2 Samsung e Multilaser). Que, ainda, dentro de uma gaveta de um armário foram localizadas 17 munições calibre 9mm". 



    Não houve investigações, nem qualquer campana prévia, para além da mera apreensão do material proscrito. 



    Efetivamente, o réu negou seu vínculo com a residência, e nenhuma prova veio aos autos de que ele guardasse as drogas naquele local ou, ainda, de que estivesse sob sua posse.



      A corroborar esses dados, a denúncia deu por endereço do acusado a Rua Leopoldo Wasum, n.® 524, Bairro Santo Afonso, Novo Hamburgo, e o do flagrante era a Rua Dez de Dezembro, n.° 26, Bairro Santo Afonso, do mesmo município. 



    Descabe, por isso, falar em violação domiciliar, já que não se tratava do domicílio do réu. 



    De outro lado, não veio demonstrada a idoneidade da busca pessoal que se realizou, precisamente por inexistir demonstração da percepção ex ante de que o réu trazia consigo objetos ilícitos. - (e-doc. 150, p. 3/4)



    10. Sendo assim, para eventualmente dissentir dessa análise, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator